Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724940-16.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a embargante/agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista certidão decisão de id 196580682, Proc. 0710481-40.2022.8.07.0001. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 28/05/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR